Tribunal: TJBA
Processo: 8004133-03.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004133-03.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO PAULO SANTOS BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, II, DO CP). MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CORROBORAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 14 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança). II. Questão em discussão 2. Absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. 3. Desclassificação da conduta para o crime de estelionato ou reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Afastamento da qualificadora do abuso de confiança. III. Razões de decidir 5. A materialidade encontra-se comprovada pelos extratos bancários que evidenciam transações não autorizadas no cartão da vítima. 6. A autoria delitiva resta firmemente demonstrada pelo relato coerente e harmônico da vítima, corroborado por prova testemunhal e documental, conferindo plena robustez ao conjunto probatório. 7. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando reforçada por outros elementos dos autos, como no caso. 8. Inviável a absolvição por ausência de provas, uma vez que o acervo probatório é sólido e converge para a responsabilidade do apelante. 9. A conduta não se amolda ao tipo de estelionato, pois não houve induzimento da vítima em erro, mas subtração fraudulenta mediante retenção indevida de cartões e senhas, caracterizando furto qualificado. 10. Evidenciado o abuso de confiança pela relação familiar existente entre o apelante e a vítima, ensejando a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP. 11. Não há que se falar em atipicidade material, tendo em vista que o apelante causou efetivo prejuízo econômico ao ofendido, inclusive com restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004133-03.2022.8.05.0150, da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, sendo Apelante JOÃO PAULO SANTOS BARBOSA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .